Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE DESOBEDIENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de desobediência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 questão em discussão: se as provas produzidas nos autos são suficientes para justificar uma sentença condenatória, pois, no entender da defesa, há dúvidas quanto aos fatos narrados, devendo-lhe ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de desobediência (art. 330 do CP) pressupõe necessariamente a existência de uma ordem inequívoca exarada por funcionário público e comunicada ao destinatário de forma legal, anotado que, uma vez caracterizado o delito, não há que se falar em elisão por ulterior acatamento da determinação. 3.1. Visa proteger a autoridade e a eficácia das ordens legais para a manutenção da ordem pública.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.859.933/SC (Tema 1.060), fixou a tese de que “a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”. 3.1. Caso fosse tornado o fato um irrelevante penal, poder-se-ia ensejar um estímulo a impunidade e dificultar – ou até mesmo impedir – o exercício da atividade policial e, consequentemente, da segurança pública.
5. Na situação posta, restou devidamente comprovado que o réu, mesmo advertido pelos policiais que o abordaram, negou-se conscientemente a obedecer às ordens de parada ordenadas, conduta que se amolda ao tipo penal do art. 330 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida, mas desprovida.